Tribunal: STF
Processo: HC 227978
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 789818/SP, assim ementado (eDOC 2):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA REDUTORA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA ATUAÇÃO NO CRIME. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias destacaram a efetiva atuação do recorrente no crime de latrocínio. Assim, para afastar o entendimento da origem e aplicar a minorante da participação de menor importância, é necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, providência incabível na via eleita. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante, em suma, que o paciente foi condenado em definitivo a 23 anos e 4 meses de reclusão em regime inicialmente fechado e 11 dias-multa pelo crime de latrocínio. Argumenta que o paciente se limitou a dizer ao comparsa, o qual de fato praticou o núcleo do tipo, que a vítima poderia ser um bom alvo de roubo por saber que esta trazia consigo grande quantidade de dinheiro, razão pela qual sua contribuição foi muito singela, de menor importância.



    Busca, à vista do exposto, o reconhecimento do redutor de que trata o art. 29, § 1º, do CP, em seu patamar máximo.



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a ilegalidade apontada não pode ser reconhecida de pronto.



    Com efeito, constam do ato indicado como coator os seguintes fundamentos:



    Conforme relatado, a controvérsia refere-se à minorante prevista no art. 29, § 1º,do Código Penal. Nesse ponto, asseverou o Tribunal a quo: 



    “[...] Por sua vez, o v. acórdão ressaltou que “(...) as transcrições das interceptações telefônicas, devidamente autorizadas, respaldadas pelo relatório nº 239/12 (fls. 227/234), ao contrário do que alega a Defesa, não deixaram dúvida do envolvimento dos três réus na empreitada criminosa, porquanto nas gravações José Carlos afirma ter medo de Vaquinha (Paulo Ricardo) entregá-los, o que demonstra que é o mentor e mandante do crime”. Assim, concluiu que “ao planejar o crime, José Carlos assumiu o risco do resultado morte, porquanto, tinha pleno conhecimento de que os comparsas, Luiz Gustavo e Paulo Ricardo, utilizariam armas de fogo” (fl. 736) e manteve a reprimenda imposta na r. sentença, com o acréscimo pela culpabilidade e circunstâncias do crime (fl. 738).



    A incidência da causa de redução prevista no art. 29, §1º, do Código Penal só se justifica em razão de eventual participação secundária do agente, aquela quase sem importância, e que, embora dentro da relação de causalidade, sua eventual ausência não impediria a concretização do crime. 



    Se restar indicado que o acusado atuou de forma direta e ativa na empreitada criminosa, como no caso destes autos, há coautoria. No caso em exame, conforme já destacado, o peticionário atuou diretamente na ação criminosa, planejando o crime e assumindo o risco do resultado morte. 



    Sempre com o mais elevado respeito, voltamos a repetir julgado do Superior Tribunal de Justiça, orientação igualmente adotada nesta Corte: a revisão criminal não serve de segundo recurso de apelação, é excepcional o abrandamento da coisa julgada por meio da via revisional, limitada às hipóteses em que manifesta a contradição nos autos, induvidosa, para o que, quando o caso, se dispensaria interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas, eis que patente o erro.” (fls. 13/14) 



    As instâncias ordinárias destacaram a efetiva atuação do recorrente no crime de latrocínio. Assim, para afastar o entendimento da origem e aplicar a minorante da participação de menor importância, é necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, providência incabível na via eleita



    Não há reparos a ser feitos na decisão proferida pela instância antecedente. De fato, o reconhecimento da tese de participação de menor importância, na espécie, demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a via do habeas corpus. Confiram-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. TESES DE DESCLASSIFICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não viola o princípio da correlação ou da congruência a condenação por fato narrado na peça acusatória, eis que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. Precedentes. II – Para o acolhimento das teses defensivas – desclassificação do crime de latrocínio para o tipo penal de roubo e participação de menor importância conforme concedido a corréu –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória Precedentes. III – Não é nula a audiência de oitiva de testemunha realizada por carta precatória sem a presença do réu, se este, devidamente intimado da expedição, não requer o comparecimento.” Tema 240 da repercussão geral. IV – O reconhecimento de nulidade (inclusive absoluta) exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. V – Não vislumbro demonstrado nestes autos prejuízo apto a justificar a anulação da ação penal. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 169145 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Pedido de absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 3. O STF já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 4. Para o acolhimento da tese defensiva relativa à participação de menor importância seria necessário revolver fatos e provas, procedimento incabível na via processualmente restrita do habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 206374 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 04-02-2022 PUBLIC 07-02-2022)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente impetração.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente